Tribunal: TJDFT
Processo: 0717486-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CESSÃO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA LOCADORA.
1. De acordo com o artigo 13 da Lei no 8.245/1991, tanto a cessão, sublocação ou o empréstimo do imóvel dependem do consentimento prévio e escrito do locador, não se presumindo esse pela simples demora em manifestar sua oposição.
2. Tendo em vista que a autora deixou de apresentar prova de que a locadora teria manifestado concordância com a cessão dos direitos e obrigações relativos ao contato de locação de imóvel comercial, mostra-se inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais decorrentes de descumprimento contratual.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.